Tribunal: STF
Processo: HC 70558
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
Direito Penal. Pena. Fixação. Fundamentação.
          Havendo  a  sentença   condenatória  e  o   acórdão  que  a
confirmou,  fixado fundamentadamente a  pena-base e a definitiva, com
explicita  observancia dos artigos  59 e 61,  I, do Código Penal, sem
causar  prejuizo para  o paciente,  não  e caso  de anulação  de tais
julgados, para que tal fundamentação se faça mais minuciosamente.
          H.C. indeferido.